Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742076-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Matos contra a r. decisão Id. 210420935, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0727504-67.2020.8.07.0001, suspendeu o processo em decorrência da interposição do Agravo de Instrumento no 0716225-48.2024.8.07.0000. Os Embargos de Declaração opostos nos autos de referência (Id. 211667740) foram rejeitados (Id. 211852711). Sustenta o Agravante (exequente) a continuidade do cumprimento de sentença, inclusive com a realização de atos expropriatórios, pois esgotado o prazo para pagamento voluntário da integralidade da sentença. Explica que é indevida a suspensão do processo em razão da interposição do Agravo de Instrumento no 0716225-48.2024.8.07.0000, considerando que este recurso não foi recebido no efeito suspensivo. Suscita que a decisão agravada também violou o art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, que atribui ao relator do recurso a competência para recebê-lo com efeito suspensivo ou não. Afirma que “tem suportado todo o ônus processual e material da busca e apreensão ilegal de seu bem. E hoje, PASSADOS QUATRO ANOS da decisão ilegal que permitiu a apreensão ilegal de seu veículo, permanece implorando para que o Banco Agravado lhe pague o que é devido”. Pede, assim, a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a realização de atos expropriatórios caso se façam necessários. Requer, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a antecipação de tutela. Preparo não recolhido, pois foi deferida justiça gratuita ao Agravante (decisão Id. 76209247 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, constato que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão. Verifico que a decisão Id. 191335603 (autos de referência) homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que aponta o débito remanescente de R$115.750,34 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), mas condicionou o prosseguimento do processo à preclusão, in verbis: “(...) Pelo exposto, HOMOLOGO a metodologia de cálculo de ID 188049567, que aponta valor do débito remanescente de R$ R$115.750,34 (cento e quinze mil setecentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) – atualizado até 28/2/2024. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado efetuar o pagamento do débito. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito, sob pena de execução da garantia e/ou penhora”. Como se sabe, o art. 313, V, “a”, do CPC, que se aplica ao caso, autoriza a suspensão do feito quando a causa “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”, por constituir questão prejudicial externa. Desse modo, por terem sido interpostos recursos, o Juiz a quo determinou o aguardo do julgamento final na decisão agravada (Id. 210420935 dos autos de referência). Assim, evidente que o presente recurso foi interposto contra ato que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisões anteriores (Id. 191335603 e 194826338), proferidas nos autos de referência. Ressalto que, na decisão Id. 195530737 (autos de referência), o Magistrado deferiu a expedição de alvará em favor do Exequente, no montante de R$ 3.686,37 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), e, novamente, determinou a suspensão do processo, em 16.5.2024, contra a qual não houve recurso pelo Agravante. Nesse contexto, dispõe o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 07244563520228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a habilitação do crédito é matéria preclusa, pois foi determinada por diversas decisões idênticas. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1898497, 07111286720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 10/9/2024) Na espécie, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0716225-48.2024.8.07.0000 é matéria preclusa, porquanto foi ordenada em diversas decisões, que não foram combatidas, de maneira específica, por recurso próprio no momento oportuno. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e a razoável duração do processo. Dessa forma, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Destaco, por fim, que o Agravo de Instrumento n. 0716225-48.2024.8.07.0000 foi julgado, estando pendente, apenas, o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora